Tribunal: CARF
Processo: 13888.004193/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004193/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal,
deve haver o cumprimento de todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91,
Ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, não ocorreu o trânsito em julgado da decisão.
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. NÃO INSCRITO NO PAT.
Não deve incidir a contribuição previdenciária quando a empresa fornece a
alimentação in natura, mesmo que por meio de terceiros e que não esteja inscrita no
PAT.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
N°
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI N° 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB N° 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, deve
retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas
previstas nos artigos 32, §§ 4° e 5°, e 35, inc. II, da mesma lei.
CÁLCULO DA MULTA. PGFN/RFB n° 14/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o levantamento relativo ao pagamento de
alimentação in natura. Vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento parcial
em maior extensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004193/2009-28
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a improcedente, porém, exonerando em parte o crédito tributário.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Inicialmente esclarecemos que o presente processo se acha apensado ao de Debcad n.°
37.228.323-3 - Comprot n.° 13888.004192/2009-83, doravante denominado processo
principal, no qual constam cópias dos documentos comuns a todos os cinco autos
lavrados na mesma ação fiscal.
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP -Debcad n.°
37.228:324-1, de 18/12/2009, no montante de R$ 91.542,21 (noventa e um mil,
quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), referente a contribuições à
Seguridade Social, parte dos segurados (não descontada), incidentes sobre o valor das
cestas básicas / cartão de alimentação, sobre a remuneração paga aos guardas mirins e a
contribuintes individuais a serviço da entidade no período de 01/2004 a 11/2008.
O AIOP em questão foi lavrado pela desconsideração da condição de isenta das
contribuições previdenciárias em que ela se autoenquadrava, sendo o crédito tributário
apurado através dos levantamentos:
- "CB1 - CESTAS BÁSICAS E CARTÕES" - 01/2004 a 12/2007
- "CT - CONTRIB INDIVIDUAIS CONTÁBIL" - 04/2008 e 11/2008
- "CT1 - CONTRIB INDIVIDUAIS CONTÁBIL" - 01/2004 a 02/2008
- "GM1 - PAGTO GUARDA MIRINS" - 01/2004 a 09/2004
Informa o Relatório Fiscal - REFISC que a autuada, através do Termo de Intimação
Fiscal - TIF n.° 01, fls. 48 do processo principal, foi intimada a esclarecer por que vinha
declarando em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP e recolhendo as contribuições previdenciárias com isenção
sem ser portadora do Ato Declaratório de Concessão de Isenção.
Em resposta, foi apresentada a declaração de fls. 111/114 do processo principal, na qual
a autuada alega que há 43 anos vêm sendo cumpridas todas as exigências legais
necessárias para se ter o direito à imunidade tributária, quais sejam:
9.° IV, "c");
(CTN, art. 14,1);
I - ser de educação ou assistência social (CF, art. 150, VI, "c" e CTN, art.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

II - não apresentar fins lucrativos (CTN, art. 150, VI);
III - Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda
(CTN, art. 14, II);
rv - aplicar integralmente no país os seus recursos (CTN. Art. 14, II);
V - aplicar seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
VI - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art. 14, III).
Acrescenta o sujeito passivo que qualquer outra exigência imposta pela legislação
ordinária que não tenha consonância com o rol legal exposto não tem eficácia em face
dos ditames constitucionais e complementares e que vem, através dos anos, requerendo
junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, especificamente, no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, a certificação de entidade de fins
filantrópicos, de acordo com o art. 18 da Lei 8.742/93 e o Decreto 2.536/98, para que
também tenha direito a essa imunidade tributária.
Voltando ao REFISC, consta a informação que a autuada não possui Ato Declaratório
de Concessão de Isenção para o período do procedimento fiscal (01/2004 a 11/2008) e
que apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS com validade para o período de 02/09/2005 a 01/09/2008, renovado para o
período de 10/11/2008 a 09/11/2011 pela Resolução n.° 7 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho Nacional de Assistência Social.
Na ação fiscal foram analisados: os Livros Diários até o de número 18; arquivos digitais
das folhas de pagamento e lançamentos contábeis; resumos das folhas de pagamento;
Guias da Previdência Social - GPS; Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP; estatuto social, atas de assembleia geral e atas
das reuniões de diretoria; plano de contas; comprovante de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT (em 29/10/2008); notas fiscais / faturas de cestas
básicas e cartão alimentação; Termo de Audiência e minuta do Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta - TAC (Procuradoria Regional do Trabalho da 15."
Região); CEBAS; folhas de pagamento dos guardas mirins e Recibos de Pagamento a
Autônomos - RPA.
Ainda segundo o REFISC, as contribuições lançadas neste AIOP incluem as
contribuições do segurados (não descontadas) incidentes sobre o valor das cestas
básicas / cartão de alimentação fornecidas aos empregados sem que a entidade estivesse
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Levantamento "CB1"),
sobre a remunerações pagas aos guardas mirins (Levantamento "GM1") e a
contribuintes individuais (Levantamentos "CT" e "CT1").
Face às alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela Medida Provisória n.° 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, de 27/05/2009, que determina o cumprimento
do estabelecido no art. 44, I da Lei 9.430/96 e, em atendimento ao art. 106, II, "c" do
Código Tributário Nacional - CTN, foi lançada multa de ofício (75%) para as
competências de 01/2004 a 12/2006, de 01/2007 a 12/2007, de 01/2008 a 03/2008 e de
05/2008 a 07/2008, conforme detalhado no anexo "SAFIS - Comparação de Multas",
fls. 27/31 do AIOA - Auto de Infração de Obrigações Acessórias Debcad n.°
37.228.322-5, Comprot 13888.004191/2009-39, lavrado nesta mesma ação fiscal.
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 37/44, na qual, após descrever os objetivos da entidade, apresenta
suas alegações:
- Do recolhimento das contribuições dos contribuintes individuais:
Aduz a autuada que a auditora fiscal entendeu que, ao não recolher a contribuição de
contribuintes individuais que a ela prestaram serviços, infringiu a legislação
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

previdenciária, mas tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista o disposto no
art. 31, II da Lei 8.212/91, o qual determina a obrigatoriedade do recolhimento de tal
contribuição ao segurado contribuinte individual ou facultativo, não havendo que se
falar em obrigação da autuada no recolhimento dessa contribuição. Traz jurisprudência.
- Remuneração paga aos guardas mirins no período de 01 a 09/2004:
A impugnante, em 30/01/2004, firmou Termo de Audiência e minuta do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC, no qual consta, em seu item 5, que
todo adolescente, ao ingressar no processo de aprendizagem, deveria ter seu contrato
registrado em carteira de trabalho, como forma de garantia de seus direitos trabalhistas,
previdenciários e fundiários, tendo sido os contratos dos adolescentes que faziam parte
do quadro da entidade registrados a partir de 10/2004, de modo que ficou descoberto o
período de 01/2004 a 09/0004.
Para a lavratura do presente AIOP não foi levado em conta o item 17 do TAC, o qual
concedia prazo de 7 (sete) meses para a completa regularização da entidade, a contar de
17 de março de 2004 tendo, portanto, a entidade, até 17 de outubro de 2004 para
proceder ao registro dos contratos dos guardas mirins e, como a inclusão se deu em
10/2004, não há que se falar em infração ao TAC, sendo improcedente o auto de
infração no que tange aos pagamentos de contribuições relativas às remunerações pagas
aos guardas mirins entre 01/2004 e 09/2004.
- Salário in natura:
Consta, no Relatório Fiscal, que o valor de cestas básicas / beneficio de alimentação
sem a devida inscrição da empresa no PAT, integra o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, conforme dispõe o art. 28, § 9.°, "c" da Lei 8.212/91.
Tal entendimento não deve prosperar, posto que a parcela paga in natura não integra o
salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária, independentemente de
a entidade possuir ou não inscrição no PAT.
Junta jurisprudência na forma de decisões do STJ, as quais consideram pagamentos in
natura de auxílio-alimentação como de natureza não salarial, independentemente da
inscrição ou não do pagador no PAT.
Ao final, anexando documentos de fls. 45/83, requer que o presente AIOP seja
considerado totalmente insubsistente, não se impondo qualquer pena pecuniária à
autuada.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÃO
DESCONTADA
DO
SEGURADO.
REPASSE
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado na forma e prazo estabelecidos
na legislação previdenciária.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
RETIFICAÇÃO.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 (cinco)
anos previsto no Código Tributário Nacional, cabendo a retificação do débito
quando constatado lançamento em período decadente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO IN NATURA.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

Integra o salário-de-contribuição o salário in natura fornecido pela empresa aos
segurados empregados a seu serviço, quando não previamente autorizado pelo
Ministério do Trabalho, através da adesão ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.

Cientificado da referida decisão em 16/07/2010, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 17/08/2010, reiterando os termos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Considerações Iniciais

Cumpre destacar, inicialmente, que a decisão de piso já reconheceu a decadência
das competências lançadas até 11/2004. Portanto, a matéria litigiosa é relativa às competências
de 12/2004 a 11/2008.

Imunidade das Entidades Beneficentes de Assistência Social
O ponto nodal do presente processo administrativo fiscal envolve o não
cumprimento pela autuada dos requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, para
usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal de 1988.
De acordo com a Fiscalização, a recorrente apresentou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nos termos seguintes:
A entidade apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS n° RCEAS2421/2007-I, com validade para o período 02/09/2005 a 01/09/2008,
renovado para o período de 10/11/2008 a 09/11/2011 pela Resolução n° 7 de
03/02/2009 de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho
Nacional de Assistência Social.
Ainda de acordo com a autoridade fiscal, a entidade não possui Ato Declaratório
de Concessão de Isenção para o período do Procedimento Fiscal 01/2004 a 11/2008. A exigência
do Ato Declaratório está disciplina pelo art. 208 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, cuja redação estava vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores.
A imunidade em tela está prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal, cuja
redação transcrevo abaixo:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

"Art. 195. (...)
§7°. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito (apesar da menção à isenção, na
verdade, estamos a falar de imunidade), as entidades devem atender às exigências
estabelecidas em lei.
Estas exigências estavam previstas no art. 55, da Lei n° 8.212/91. Vejamos:
"(...)
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II- seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§ 6oA inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição.
(...)"

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu quando do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE n° 566.622, j. em 18 de dezembro de
2019, disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico DJ-e em 11 de maio de 2020. Confira-se a
transcrição da ementa do referido julgado:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N° 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7°,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI N° 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7°, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei n° 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória
n° 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema n° 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7°, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas."
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. "

O STF firmou entendimento no sentido de que: "A lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente da atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7°, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observas por elas.". Por sua vez, julgou constitucional o art. 55, II, da Lei
8.212/91, que trata da exigência do registro e Conselho Nacional de Assistência Social.
O mencionado art. 55 da Lei n° 8.212/91 foi revogado pela Lei n°. 12.101/09, no
entanto, no caso dos autos, considerando o período objeto da autuação entre janeiro de 2004 a
dezembro de 2008, a recorrente estava sujeita à Lei n° 8.212/91 e à Lei 8.742/93, que tratava da
competência do Conselho Nacional de Assistência Social para conceder o registro e certificado
de entidade beneficente de assistência social.
Portanto, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°. a Constituição
Federal, necessário o cumprimento do requisito exigido pelo art. 55, II da Lei n° 8.212/91, cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
A recorrente apresentou o certificado de entidade beneficente de assistência
social, tal como estabelece o art. 55, II, da Lei n° 8.212/91, de forma parcial.
Entretanto, a contribuinte não apresentou o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção para o período do Procedimento Fiscal de 01/2004 a 11/2008, o que constitui
infringência ao art. 55, I, da Lei no 8.212/91.
É certo que o STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91, estabelecendo a obrigatoriedade de os requisitos para o gozo da imunidade serem
estabelecidos por lei complementar, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. A possibilidade de a lei ordinária regulamentar
questões meramente procedimentais, relacionadas a certificação, fiscalização e controle das
entidades beneficentes de assistência social, restou assentada após o julgamento dos Embargos
de Declaração opostos, sendo que a exigência de CEBAS por lei ordinária foi declarada
constitucional.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

Em um primeiro momento, este CARF determinou o sobrestamento de todos os
processos que envolvem a matéria. Contudo, após o julgamento dos Embargos de Declaração,
foi determinado administrativamente o julgamento de todos os processos.
Em razão de não haver ainda o trânsito em julgado da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, entendo que deve ser aplicado ao presente a
obrigatoriedade do Ato Declaratório da Isenção, especialmente por envolver certificação e
controle das entidades beneficentes de assistência social.
Assim sendo, descumprindo um dos requisitos estabelecidos em lei para o gozo da
isenção, não merece reparo o lançamento fiscal.

Auxílio-Alimentação

No que pertine às competências remanescentes, restou consignado no relatório
fiscal que a recorrente foi autuada por pagar auxílio-alimentação in natura (cestas básicas e
cartão alimentação) aos segurados empregados, não incluindo-os na base de cálculo da
contribuição previdenciária e sem estar inscrito no PAT, nos termos da Lei n. 6.321/76
É pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO reGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO
EMPREGADOR. PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ.
Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio- alimentação in natura, quando a empresa não está
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação
in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (grifo nosso)
Também é da jurisprudência daquele Superior Tribunal que a alimentação através
de tickets ou vales, não guardam qualquer diferença para com outra espécie, até mesmo, se pago
o benefício em dinheiro. Abaixo segue o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88.
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE- ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
-
PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

O valor concedido pelo empregador a título de vale- alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago
em dinheiro.
A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte, assenta
que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o
vale- transporte do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter
indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em
10.03.2010, DJe 14.05.2010)
Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipa amente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao rab lho, e não como uma base integrativa do
salário, p rquanto este é decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o seu
empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.
É que: (a) "o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho" (REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em
moeda, não afeta o seu caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já
que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória';
(d) "a remuneração para o trabalho não se confunde com o conceito de salário, seja
direto (em moeda), seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou
seja, não representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por
mútuo consenso das partes. As vantagens atribuídas aos beneficiários, longe de
tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de
acordo com as conveniências do empregador. (... ) Os benefícios do trabalhador, que
não correspondem a contraprestações sinalagmáticas da relação existente entre ele e a
empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos reconduz à
proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das
contribuições previdenciárias". (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ).
Recurso especial provido.
(REsp 1185685/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010,
DJe 10/05/2011)

Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando "a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: 'nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Assim, quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.
Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

A Lei n° 11.941, de 2009, promoveu várias alterações nos modos de cálculo de
multas previdenciárias. No que se refere ao lançamento de ofício em que haja, simultaneamente,
falta de pagamento ou recolhimento e falta ou inexatidão de GFIP, estabeleceu que incidirá
apenas a multa prevista no art. 35 A da Lei n° 8.212, de 1991, que remete ao art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece a multa de 75% sobre o valor da contribuição
devida.
Dessa comparação, nos períodos em que seja mais vantajoso ao contribuinte a
aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa de 75%), não há a multa isolada por
incorreções nas GFIP, pois a legislação inovadora reuniu essa infração com falta de pagamento
ou recolhimento da contribuição.
Por outro lado, nos períodos em que o menor valor da multa seja o resultante da
aplicação dos artigos 35, inc. II, alínea "a", e 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, há a aplicação
das duas multas conjuntamente: a multa vinculada (do art. 35, inc. II, alínea "a") e a multa
isolada (32, § 5°).
Considerando que o encargo dos autos é, materialmente, multa de ofício,
porquanto resultante de uma ação fiscal, vale invocar o posicionamento da CSRF sobre a
matéria, cujo entendimento encontra-se pacificado. Reproduzo, pois, parte do voto condutor do
Acórdão n° 9202-006.028, com cuja fundamentação concordo e assumo como parte das razões
de decidir:
De inicio (sic), cumpre registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de
forma unânime pacificou o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade,
tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário,
basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, não é aplicável
quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão n° 9202-004.262
(Sessão de 23 de junho de 2016), cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de oficio.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, eis
que esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008, determinava,
para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de oficio,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de
1991, respectivamente.
Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), apenas a aplicação do art.35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de
1991, e (b) a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Considerando que, para a multa por inconsistências em GFIP deve se aplicar o §
5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, sempre que não for mais vantajoso ao contribuinte a
aplicação do art. 35-A da mesma lei, é preciso, para se chegar ao montante adequado da multa,
identificar, a cada período, o valor devido relativo à contribuição não declarada e compará-lo
com o valor resultante do produto do número de segurados pelo valor previsto no art. 92 da Lei
n° 8.212, de 1991, prevalecendo o menor. É a inteligência do § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991:
Art. 32:
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor minimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei n°
9.528, de 1997).
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50
segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100
segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500
segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000
segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000
segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000
segurados
50 x o valor mínimo
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Destarte, o cálculo da penalidade deve ser efetuado pela unidade preparadora no
momento do pagamento, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro
de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento no sentido de excluir da tributação o levantamento relativo ao pagamento de
alimentação in natura.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004193/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital